Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS DO TÍTULO EXEQUENDO. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. FACULDADE. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR RESTANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificando-se que a sentença exequenda determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e que os cálculos apresentados pela credora observaram o teor do título judicial, não há que se falar em excesso de execução quanto ao ponto.
2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade conferida ao magistrado, nos termos do artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de dúvidas acerca da correção dos cálculos apresentados pela parte exequente.
3. Nos termos do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto para adimplemento voluntário, a multa e os honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença incidirão somente sobre o restante.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.